Tribunal: TJMT
Processo: 1021562-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021562-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASTRO FONSECA FILHO - CPF: 947.018.491-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
— DIREITO TRIBUTÁRIO —

ICMS —

DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO TITULAR — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA — AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA —

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA Nº 1.099, REPERCUSSÃO GERAL —

PROBABILIDADE DO DIREITO —

DEMONSTRADO —

TUTELA PROVISÓRIA E URGÊNCIA — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO.

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em operações
de mera transferência de mercadorias (gado) entre estabelecimentos de propriedade do agravante, evitando que o Fisco proceda tributações ilegais, abusivas e inconstitucionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando de Castro Fonseca Filho
contra a decisão que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de natureza cautelar inaudita altera pars,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
é produtor rural pessoa física e exerce, há muitos anos, as atividades de pecuária e agricultura em estabelecimentos rurais (fazendas) localizados nos Estados de Mato Grosso e de Goiás
”. Assim, “
no exercício de sua atividade profissional, por questões operacionais, há a necessidade de remanejar animais, implementos agrícolas, insumos etc. entre as fazendas em que trabalha, tanto para proteger os animais quanto para prevenir a degradação das áreas (relação volume de chuvas x pastagens, por exemplo).
”. Todavia, “
embora seja evidente, nessas situações, a não ocorrência do fato gerador do ICMS, uma vez que os animais, implementos agrícolas, insumos etc. permanecem exclusivamente sob a esfera patrimonial (mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte), o Agravado, de forma arbitrária e inconstitucional, realiza o lançamento da exação e respectiva cobrança
”.

Assevera que, “
a Lei Estadual nº 7.098/98, que consolida normas do ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece que o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do ICMS”; logo, “a autoridade fiscal está obrigada, sob pena de responsabilidade funcional, a lançar o ICMS no momento em que o Agravante emitir nota fiscal de ‘transferência entre estabelecimentos do mesmo proprietário’
.”.

Afiança que, “
ao contrário do disposto na decisão agravada, eventual decisão liminar determinando ao Agravado que se abstenha de exigir ICMS na transferência interestadual de gado de sua Fazenda em General Carneiro-MT para sua Fazenda em Trindade-GO não caracteriza ‘salvo conduto’, ao contrário, tão somente espelha o exercício da garantia fundamental que lhe é assegurada pela Constituição da República no sentido de que é vedado ao Estado Membro exigir ICMS sobre fato que não se subsome à hipótese de incidência
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 65119471).

Contrarrazões (Id. 73357489).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021